Tribunal: TJSP
Processo: 1014461-55.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DE REALIZAÇÃO DE EXAME GENÉTICO. INADMISSIBILIDADE. CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CUJO DECLARANTE FOI O PRÓPRIO "DE CUJUS". PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ASSENTO. FÉ PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO QUE DEVE SE DAR POR AÇÃO PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DE REALIZAÇÃO DE EXAME GENÉTICO. INADMISSIBILIDADE. CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CUJO DECLARANTE FOI O PRÓPRIO "DE CUJUS". PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ASSENTO. FÉ PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO QUE DEVE SE DAR POR AÇÃO PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Tendo a parte sido registrada pelo próprio "de cujus" como filha no Registro Civil, não há a necessidade de se produzir exame genético para comprovar a filiação, máxime porque a certidão de nascimento goza de fé pública e somente poderia ser impugnada em ação própria. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
2. Inadmissível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé se a parte age de acordo com a boa-fé e a lealdade processual.